Tribunal: STF
Processo: ARE 1342942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    INDENIZAÇÃO. Dano moral. Fertilização in vitro heteróloga. Suposta omissão quanto à possibilidade de utilização de sêmen de doador desconhecido. Notoriedade das práticas criminosas do médico que realizou o procedimento. Sentença de parcial procedência, reformada. Autores que, no caso, são parte ilegítima para pleitear indenização por danos morais do médico ou da clínica em que realizada a fertilização in vitro. Pais que firmaram termo de consentimento para eventual utilização de sêmen de doador desconhecido e, posteriormente, aceitaram importância em dinheiro a título de indenização. Filhos que não têm legitimidade para querer também obter benefício pecuniário. Não é dado aos filhos escolher a forma de sua concepção, nem atribuir a outrem a responsabilidade pelas escolhas dos pais. Extinção do processo. Art. 267 VI CPC/73. Agravo retido conhecido e provido. Apelação prejudicada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°, III; 5°, XXXV; 226 e 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na petição inicial da ação, ajuizada em 23.3.10,os apelados pediram a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, porque a inseminação artificial a que se submeteu sua mãe em 26.4.93 não se deu com o sêmen do pai, mas de um doador desconhecido.
    O ato ilícito consistiria no fato de que a inseminação heteróloga realizada pelo coapelante R.A. em sua clínica não teria sido consentida pelo casal. Afirmaram categoricamente que seus pais "nunca autorizaram a inseminação artificial heteróloga, mesmo porque jamais lhes fora falado sobre essa técnica. O procedimento fora feito sem a ciência do casal, em uma atitude totalmente antiética, inescrupulosa e reprovável" (fls. 4). Narram, contudo, que seus pais, posteriormente, foram persuadidos a firmar um acordo com os apelantes, pelo qual receberam quantia em dinheiro a título de indenização. Mas a família desestruturou-se com os fatos. 
    Quando ajuizaram a ação, os autores tinham 16 anos de idade e foram assistidos pela mãe. Entenderam que o corréu R.A., cujas condutas criminosas vieram a público, e sua clínica, deveriam responder civilmente também por este ilícito praticado há 17 anos.
    Alegam que o dano moral consiste na impossibilidade de saber quem é seu pai biológico, no desconhecimento de sua verdadeira origem, sua herança genética, sua árvore genealógica.
     (...)
    A causa de pedir é um dos elementos da ação. No caso, a causa petendi está amparada no fato de que seus pais, em abril/93, submeteram-se a procedimento de fertilização in vitro, sem ter sido informados da possibilidade de utilização de sêmen de doador desconhecido.
    Ocorre que os apelantes, em contestação, apresentaram o "Termo de Consentimento para Tratamento Com Sêmen de Doador" firmado pelos pais dos apelados (fls. 193). Ainda que este Termo tenha sido assinado posteriormente à realização do procedimento, no ato da celebração do acordo extrajudicial pelo qual os pais dos apelados receberam quantia em dinheiro a título de indenização, é verossímil que a assinatura do Termo apenas formalizou um consentimento verbal manifestado por ocasião da realização do procedimento. 
    Ou seja, os pais dos apelados -- estes sim que teriam legitimidade para reclamar indenização pela eventual falha na prestação do serviço prestado pelos apelantes -- firmaram Termo de Consentimento para eventual uso de sêmen de doador ignorado e ainda receberam quantia em dinheiro a título de indenização.
    (...)
    A escolha pela fertilização in vitro homóloga ou, eventualmente, heteróloga foi dos pais dos apelados no afã de conceber filhos e completar a família. E foi deles também a opção de firmar acordo e para o recebimento de indenização, firmando naquele ato (ou não anteriormente; é indiferente) o documento escrito pelo qual manifestaram expressamente o consentimento pela possível utilização de sêmen de doador desconhecido.
    Essa conclusão não implica atribuir lisura ou licitude a todas as condutas profissionais praticadas pelo apelante R.A., o que é de conhecimento notório que não corresponde à realidade. Infelizmente, R.A. praticou diversos crimes graves durante sua vida profissional e por eles está respondendo civil e criminalmente.
    Contudo, não é dado aos apelados buscar também um beneficio pecuniário diante dessa situação. Não é dado aos filhos escolher a forma de sua concepção, nem atribuir a outrem a responsabilidade pelas escolhas dos pais.
    Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, desnecessário o exame das demais questões suscitadas em apelação.
    Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo retido, prejudicada a apelação, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267 VI do CPC/73.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente